Tribunal: TJDFT
Processo: 0756632-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0756632-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MEIRIVALDES RODRIGUES DOS ANJOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por MEIRIVALDES RODRIGUES DOS ANJOS contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O ato coator consiste na decisão administrativa que indeferiu o enquadramento da impetrante como Pessoa com Deficiência (PCD) em processo seletivo simplificado para professor substituto, regido pelo Edital n. 36/SEEDF. A impetrante sustenta, em síntese, possuir patologia crônica, degenerativa e incapacitante da coluna lombar e irreversível, comprovada por laudos médicos e exames de imagem, os quais atestam dor crônica intratável, limitação de mobilidade e restrições para esforços físicos e posturas prolongadas. Alega que a decisão da banca examinadora (Instituto Quadrix), proferida em 08 de dezembro de 2025, foi genérica e desconsiderou a individualidade de seu caso, violando o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) e a Lei Distrital n. 4.317/2009. Requer a concessão da tutela de urgência (liminar) para suspender os efeitos do ato coator e determinar sua inclusão provisória na lista de PCD. O benefício da justiça gratuita já foi deferido pelo desembargador plantonista. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No contexto do mandado de segurança, a concessão de medida liminar exige a presença cumulativa da relevância do fundamento, ou seja, a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris), e o perigo de ineficácia da medida se concedida apenas ao final (periculum in mora), ambos a serem demonstrados de plano, mediante prova pré-constituída. A impetrante busca o reconhecimento de sua condição de Pessoa com Deficiência (PCD) para fins de reserva de vagas em concurso público, o que constitui o primeiro ponto controvertido essencial à análise da presente demanda. Para tanto, apresentou laudos médicos (ID 79846584 e ID 79846585) que atestam patologia crônica, degenerativa e incapacitante da coluna lombar e irreversível, com dor crônica intratável e limitações funcionais significativas. Embora o relatório médico (ID 79846585) conclua que a impetrante preenche os critérios de PCD, a análise da banca examinadora (Instituto Quadrix), conforme resposta ao recurso administrativo (ID 79846588, páginas 4-6), divergiu, alegando que o grau de acometimento não se enquadra nos critérios da Lei Distrital n. 4.317/2009 e que não há deficiência incapacitante. A Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) adota um modelo biopsicossocial de deficiência, considerando impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade em igualdade de condições. A mera existência de uma patologia, ainda que grave, não configura automaticamente a condição de deficiência para fins de reserva de vagas em concursos públicos, sendo indispensável a demonstração inequívoca de que tal condição gera impedimentos que, de fato, obstruam a participação social em pé de igualdade. A controvérsia sobre o enquadramento, com base em laudos médicos particulares em face da avaliação administrativa, introduz complexidade incompatível com a cognição sumária exigida para a liminar, demandando aprofundamento probatório não permitido na via estreita do mandado de segurança. O segundo ponto controvertido diz respeito à legalidade da decisão administrativa da banca examinadora (Instituto Quadrix) que indeferiu o enquadramento da impetrante como PCD, considerando os laudos médicos apresentados e a legislação aplicável. A impetrante alega que a decisão administrativa foi genérica e desconsiderou seu caso individual. Contudo, o Edital n. 36/SEEDF (ID 79846580, item 12.13 e subitens) estabelece um procedimento de avaliação biopsicossocial realizado por comissão multiprofissional e interdisciplinar, que deve considerar os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação no desempenho de atividades e restrição de participação. A resposta ao recurso administrativo (ID 79846588) da banca examinadora expressamente afirma que "após a análise individual e a avaliação conjunta dos integrantes da comissão, considerando todos os critérios avaliados, concluiu-se que o candidato não atende aos requisitos previstos na legislação aplicável para a caracterização como pessoa com deficiência". Tal declaração administrativa, em princípio, refuta a alegação de análise genérica e goza de presunção de legalidade, sendo imprescindível a produção de provas mais robustas para afastar tal presunção em sede de cognição sumária. A complexidade da matéria e a presunção de legalidade do ato administrativo militam contra a imediata concessão da liminar, conforme já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em casos semelhantes. Por fim, o terceiro ponto reside na análise se a recusa da banca examinadora constitui um ato ilegal e abusivo, violando a Lei n. 13.146/2015, a Lei Distrital n. 4.317/2009, e os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, isonomia e acessibilidade. A impetrante sustenta a manifesta ilegalidade e abusividade do ato coator. No entanto, o reconhecimento de um direito líquido e certo, indispensável para a concessão da segurança, exige que os fatos sejam incontroversos e as provas pré-constituídas. A divergência entre o laudo médico particular e o resultado da avaliação administrativa, que se pautou nos critérios legais e editalícios, indica que a controvérsia não pode ser dirimida sumariamente. A jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de que a avaliação da condição de pessoa com deficiência em concursos públicos, quando contestada, frequentemente exige dilação probatória, a qual é incompatível com a via célere do mandado de segurança. É o que se verifica no Acórdão 1808888, 0714704-05.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, publicado em 15/02/2024, que denegou a segurança em caso de ausência de certeza sobre a deficiência física para fins de reserva de vagas. No mesmo sentido, o Acórdão 2007219, 0748359-31.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, publicado em 17/06/2025, desproveu agravo de instrumento mantendo o indeferimento da liminar, argumentando que a verificação de deficiência apta a ensejar reserva de vaga em concurso público é matéria que demanda imprescindível dilação probatória. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DA LISTA DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante concorre ao cargo de Técnico Administrativo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital Do Brasil (NOVACAP), em concurso público regido pelo edital no 01/2024, organizado pelo agravado INSTITUTO QUADRIX. Alega ser deficiente e apresenta resultados de exames de ressonância magnética e laudo médico que apontam diagnóstico de gonartrose importante, lesão meniscal medial e lateral e condropatia patelar (CID: M17, M23.2 e M22.4). 2. Submetido a avaliação biopsicossocial, não foi constatada deficiência incapacitante apta a ensejar reserva de vaga no concurso. 3. O edital, lei do concurso público que vincula Administração e candidatos, estipula a avaliação biopsicossocial por profissionais atuantes nas áreas das deficiências declaradas pelos candidatos. Na forma do que previsto, os pareceres devem observar, entre outras questões, “a natureza das atribuições e das tarefas essenciais ao emprego público, do emprego ou da função a desempenhar”, “a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas” e “a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou de outros meios que utilize de forma habitual” (ID n. 216362645, pp. 12-13). 4. Pela avaliação biopsicossocial, foram reconhecidas as lesões alegadas pelo agravante; no entanto, concluiu-se não significarem limitação à atividade funcional para a qual concorre, razão pela qual excluído da lista dos candidatos com deficiência. 5. Da análise do que colacionado aos autos, a verificação de deficiência apta a ensejar reserva de vaga em concurso público é matéria que demanda imprescindível dilação probatória. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2007219, 0748359-31.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.)” “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO. REJEIÇÃO. CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OSTEOCONDROMATOSE MÚLTIPLA. RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES. LAUDO DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUSÊNCIA DE CERTEZA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Em se tratando de pretensão direcionada à alteração de resultado de exame biopsicossocial realizado pela banca examinadora, revela-se manifesta a sua legitimidade, representada por seu dirigente, para responder ao mandado de segurança, uma vez que o ato impugnado decorreu diretamente do exercício de sua atribuição como executora do certame. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O artigo 5o, I, alínea a, da Lei Distrital no 4.317/09, dispõe que se considera deficiência física a “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida;” 3. Havendo prova documental tanto no sentido de que o impetrante possui deficiência física quanto prova de que ele é independente para exercer as atividades diárias, necessária a realização de perícia médica a fim de identificar se o fato de o impetrante ser acometido de osteocondromatose múltipla o torna, indene de dúvidas, pessoa com deficiência. 4. Na via estreita do mandado de segurança, não se mostra possível qualquer dilação probatória. 5. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (Acórdão 1808888, 0714704-05.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024.)” Assim, a probabilidade do direito, no presente momento processual, não se encontra suficientemente demonstrada. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte impetrada para manifestação, na forma da lei. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator